Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbert Franco Queiroz contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer, reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0734427-70.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau organizou e saneou o processo (id 22209131 dos autos originários). Herbert Franco Queiroz alega que a decisão agravada promoveu um julgamento antecipado de parte do mérito, em nítido erro de procedimento. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau excluiu um pedido formulado na petição inicial, mas não indicou a fundamentação legal. Explica que a decisão de natureza saneadora do processo tem de estar condicionada à não ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 354 a 356 do Código de Processo Civil. Cita o art. 357 do Código de Processo Civil. Defende que a decisão agravada é nula porquanto é inviável que uma decisão resolva questões pendentes enquanto concomitantemente procede um julgamento parcial de mérito sem apreciação das provas constantes dos autos, bem como encerre a instrução e anuncie o julgamento antecipado do mérito sem expor a fundamentação jurídica. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença antes da publicação da decisão agravada. Argumenta que a sentença não julgou o pedido de indenização de danos materiais e está omissa quanto a esse ponto. Informa que opôs embargos de declaração, que foram desprovidos. Destaca que o Juízo de Primeiro Grau promoveu um julgamento de mérito em duas (2) decisões distintas, o que configura grave ilegalidade e viola a segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a anulação da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68632898). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. Extrai-se dos autos originários que Herbert Franco Queiroz propôs a ação originária contra BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. e Tim Celular S.A. Os pedidos formulados foram: 1) a declaração da inexistência de débito e a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 47.164,28 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos); 2) a condenação solidária de BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. e Tim Celular S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.922,67 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) e reparação por danos morais em montante não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id 207798963 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar o cancelamento da negativação do nome de Herbert Franco Queiroz relativo ao valor de R$ 47.164,28 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) (id 207921753 dos autos originários). Tim S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. apresentaram contestação (id 211727113, 214353907 e 216614422 dos autos originários). Cartão BRB S.A. afirmou que o valor de R$ 6.651,54 (seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) foi estornado para a conta bancária de titularidade de Herbert Franco Queiroz. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que: 1) reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia; 2) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada; 3) fixou o ponto controvertido da lide; 4) determinou o prosseguimento do processo em relação aos pedidos de declaração da inexistência de débito e de inexigibilidade da cobrança, bem como o de reparação por danos morais; e 5) declarou a preclusão da oportunidade de produção probatória porquanto as partes não requereram a produção de outras provas além daquelas apresentadas nos autos (id 222019131 dos autos originários). A decisão de id 223862924 dos autos originários esclarece que o pedido de indenização por danos materiais foi decidido na decisão de id 222019131 dos autos originários. O art. 355 do Código de Processo Civil prevê o julgamento antecipado do pedido. O artigo mencionado determina que o Juiz julgará o pedido antecipadamente por meio de sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, na hipótese de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor e não houver requerimento de prova. O art. 356, incs. I e II, do Código de Processo Civil determina que o Juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de julgamento imediato. Esse dispositivo prevê o dever do Magistrado de cindir o ato decisório e proferir decisão parcial nas hipóteses legais para atender aos princípios da eficiência e da celeridade processual. Inexiste vedação para que o Juiz decida parcialmente o mérito na fase de organização e saneamento do processo. O Juiz pode decidir as questões que não demandem dilação probatória ou que sejam claras e evidentes nessa fase processual em atendimento ao art. 356 do Código de Processo Civil supramencionado. O Juízo de Primeiro Grau consignou que BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. noticiaram o estorno dos valores debitados indevidamente a Herbert Franco Queiroz e que esse fato não foi contestado na réplica. Entendeu que o pedido de indenização por danos materiais deveria ser rejeitado por esse motivo. Destacou ainda que não havia mais possibilidade de instrução probatória em razão da preclusão. Não vislumbro erro de procedimento nesse ponto, bem como prejuízo para as partes. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu um fato incontroverso, que não demandaria dilação probatória, e julgou antecipadamente o pedido de indenização por danos materiais. Eventual insurgência quanto à decisão que decidiu parcialmente o mérito poderia ser apresentada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil). Concluo que os argumentos de Herbert Franco Queiroz não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Tim S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator